Tribunal: TJDFT
Processo: 0000945-23.2011.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000945-23.2011.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FRANCISCO HERCULANO SOARES JUNIOR D E C I S Ã O Homologo o acordo pactuado entre as partes, a fim de que surta seus jurídicos efeitos, e resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos dos art. 487, inciso III, alínea “b” c/c art. 932, inciso I, do CPC. Cada parte arcará com o pagamento dos honorários de seus patronos. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 6 de abril de 2021 14:20:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator